Tribunal: STF
Processo: HC 207549
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de agravo regimental, manteve a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal para não conhecer do recurso especial lá interposto pela ora impetrante.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, preliminarmente, o afastamento do referido enunciado, eis que “há mero erro material na petição de recurso especial, da qual esta defensora utilizando-se de um modelo, esqueceu de alterar especificamente o dispositivo violado, no entanto, toda a petição possui fundamentação correta, sendo totalmente possível compreender a controvérsia”. 



    Já em relação ao mérito, requer a declaração de nulidade das provas utilizadas para a condenação do paciente, eis que obtidas sem autorização judicial.



    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



     



    Tal o contexto, reputo inadmissível esse habeas corpus.



    Isso porque, no que se refere ao primeiro pedido, ambas as turmas desta Suprema Corte já fixaram orientação no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. É o que se extrai dos seguintes julgados:



    HABEAS CORPUS – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    (HC 142.201 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Celso de Mello, DJe de 15 de dezembro de 2017 - grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    [...] 



    2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    [...]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso, DJe de 24 de novembro de 2016 - grifei) 



    Cabe registrar, de outro lado, no que tange à alegada nulidade das provas obtidas, que o acórdão ora impugnado, ao aplicar o enunciado n. 284 da Súmula desta Suprema Corte, não examinou tal pretensão.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, Ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski).



    Anoto, por fim, que ainda que fosse possível superar tais óbices, melhor sorte não assistiria à parte impetrante, eis que esta não instruiu adequadamente o presente habeas corpus, deixando de juntar aos autos os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado. 



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Ministro Ricardo Lewandowski). 



    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator